Tribunal: TJMT
Processo: 1024268-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024268-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVANTE), BROOKLIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 82.325.556/0001-12 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024268-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: BROOKLIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO PROVIDO.

1. De acordo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a condenação em honorários de sucumbência na hipótese em que que o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, do feito executivo.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
na
Execução de Título Executivo Extrajudicial
oposta em face de
BROOKLIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
, contra a decisão que rejeitou o incidente e condenou a parte excipiente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a agravante a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade, uma vez que não há a extinção da execução.

Defende a aplicação da Súmula 519 do STJ e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID 236938699)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 242618679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a exequente, ora agravada, busca receber da executada/agravante a quantia de R$ 14.194.686,00 (quatorze milhões cento e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais) decorrente de uma dívida confessada por meio de instrumento particular celebrado em 30 de novembro de 2016.

A executada/agravante opôs exceção de pré-executividade alegando a prescrição da pretensão do direito da exequente e a nulidade do título executivo, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no Termo de Confissão de Dívida.

Sob o fundamento de que a exceção foi ajuizada com os mesmos fundamentos dos Embargos à Execução opostos pela executada, o douto magistrado singular rejeitou a o incidente, condenando o excipiente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso na alegação de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade, uma vez que não há a extinção da execução.

Com efeito, somente é possível a condenação nos honorários de sucumbência na hipótese em que o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, do feito executivo.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DE PREÇO DE OUTORGA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, QUANTO À PRIMEIRA PARCELA, NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA QUE DEU ORIGEM AO ARESP 2.088.827/SP, QUE NÃO FOI CONHECIDO, NO PONTO. PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O EXAME DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. NULIDADE DA CDA AFASTADA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA 392/STJ. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS, PARA (A) CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO POR CLARO S/A, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO; E (B) CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELA ANATEL, E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. Agravos em Recursos Especiais interpostos por Claro S/A e pela ANATEL, contra decisão publicada na vigência do CPC/2015.

II. Originariamente, a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL ajuizou execução fiscal contra CLARO S/A, buscando o pagamento de diferenças devidas a título de correção monetária, incidentes sobre a primeira parcela do preço de outorga de concessão de serviço móvel celular, com vencimento em 02/04/99. A executada opôs exceção de pré-executividade, que foi parcialmente acolhida pela sentença, para "reconhecer a nulidade da CDA de fls. 465/466 e a ocorrência de prescrição da dívida não tributária executada", e, em consequência, julgou "EXTINTA a execução fiscal, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com amparo no art. 487, incisos I e II e art. 925 do Código de Processo Civil" (fls. 550-559). A apelação da ANATEL e a remessa necessária foram providas, pelo Tribunal de origem. Os embargos de declaração opostos por CLARO S/A foram parcialmente acolhidos, para afastar a sua condenação em honorários advocatícios, e os Declaratórios, opostos pela ANATEL - sustentando a ocorrência de erro material, por falta de juntada da declaração de voto do Desembargador Federal Johonsom di Salvo, acompanhando a Relatora -, foram julgados prejudicados, em razão da juntada aos autos do aludido voto (fls. 752/756e), dando ensejo ao apelo nobre.

III. No acórdão objeto dos Recursos Especiais, o Tribunal de origem, afastando a prescrição e as apontadas nulidades do título executivo, reformou a sentença e determinou o prosseguimento de Execução Fiscal ajuizada pela ANATEL, ensejando a interposição de Recursos Especiais, por Claro S/A e pela ANATEL, a última postulando o pagamento de honorários de advogado em seu favor, em decorrência da rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta por Claro S/A.

RECURSO ESPECIAL DE CLARO S/A

IV. Quanto à alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Precedentes do STJ.

V. No tocante à alegada prescrição, importante destacar que os valores objeto da presente Execução Fiscal, relativos à primeira parcela do contrato de concessão, com vencimento em 02/04/99, foram questionados em Ação Declaratória ajuizada, em 18/12/2000, por ATL - ALGAR TELECOM LESTE S/A, posteriormente incorporada por CLARO S/A. Tal ação foi julgada improcedente, por sentença confirmada pelo TRF/1ª Região, tendo dado origem ao AREsp 2.088.827/DF, interposto por CLARO S/A.

VI. No curso da referida Ação Declaratória, CLARO S/A também arguiu a prescrição da pretensão da ANATEL, quanto à primeira parcela do contrato, tendo o TRF/1ª Região concluído que, "conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1522093/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015), 'a propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interessai do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia'. Acrescentou-se que, 'desse modo, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor'. Nem importa a natureza da ação".

VII. No julgamento do AREsp 2.088.827/DF, o Recurso Especial, interposto por CLARO S/A, não foi conhecido, no ponto, ante a incidência da Súmula 283/STF, por ausência de impugnação específica do aludido fundamento. Como consequência, nos autos do AREsp 2.088.827/DF, concluiu-se que restaria "prejudicada a análise da alegada ofensa aos arts. 1º do Decreto-lei 20.910/32 e 205 e 206, § 5º, I, do Código Civil, no ponto em que a recorrente requer seja aplicável o prazo prescricional de cinco anos", pois "o exame de tal questão somente teria pertinência na hipótese de ser afastada a interrupção do prazo prescricional, reconhecida pelo Tribunal de origem".

VIII. Nesse contexto, envolvendo a presente Execução Fiscal, proposta em 25/03/2009, a cobrança dos mesmos valores questionados na aludida Ação Declaratória ajuizada em 18/12/2000, por ATL - ALGAR TELECOM LESTE S/A - incorporada por CLARO S/A - contra a ANATEL, julgada improcedente, em 1º e 2º Graus, dando origem ao AREsp 2.088.827/DF, aviado por CLARO S/A, também julgado na presente sessão, relativos à primeira parcela do contrato, com vencimento em 02/04/99, forçoso reconhecer que, mantido o acórdão que, em 04/02/2019 - antes do acórdão ora recorrido, IX. A Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que "a análise da existência de nulidade na CDA pode ser fática ou jurídica, a depender do seguinte: a) será jurídica caso dependa do juízo, a ser extraído diretamente da interpretação da lei federal (LEF e/ou CTN), quanto à necessidade de discriminação de determinadas informações (na espécie, da forma de cálculo dos juros de mora, da origem e da natureza da dívida, etc.; b) será fática se se verificar, em concreto, se o documento dos autos especificou os referidos dados" (STJ, REsp 1.345.021/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013).

X. No caso, o Tribunal de origem, ao decidir a Exceção de Pré-executividade oposta por CLARO S/A, após o exame das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que (a) "a CDA constante dos autos apresenta a especificação a respeito da origem e natureza do crédito que se pretende cobrar, bem como demonstração clara dos critérios de cálculo da atualização monetária do débito e do cômputo dos juros de mora, com a indicação do processo administrativo originário, estando em consonância com o disposto no art. 2°, § 5° e 6°, da Lei n° 6.830/80"; (b) "não restou demonstrado pelo devedor/executado o vício do título executivo, através de prova inequívoca, de modo a afastar de plano a presunção de liquidez e certeza, ou qualquer prejuízo ao exercício do amplo direito de defesa"; (c) "na hipótese dos autos, as impugnações trazidas pelo executado demandam o devido processamento, com produção de provas, e análise em sede de embargos à execução, restando, portanto, inadmissível o incidente processual na espécie"; e (d) "não se verifica dos autos qualquer prejuízo à defesa do devedor, que impugnou os valores cobrados na CDA. Ademais, o valor exato da dívida não pode ser definido ex officio pelo magistrado, sem o exame das impugnações e respostas da exequente, questão esta irresoluta a ser dirimida em sede de embargos à execução, sob o manto do devido processo legal".

XI. Nesse contexto, nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - para acolher a alegação de CLARO S/A, de nulidade da CDA e da Execução Fiscal -, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.506.059/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2015; AgRg no AREsp 604.338/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015;

AgRg no REsp 1.488.260/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgRg no AREsp 609.330/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 113.634/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2013.

XII. Nos termos da Súmula 392/STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" XIII. Consoante a jurisprudência do STJ, "a substituição ou a emenda da CDA pode ocorrer até a prolação de sentença, em embargos à execução, não alcançando a vedação constante do disposto no § 8º do art. 2º da LEF as decisões proferidas em sede de exceção de pré-executividade" (STJ, AgRg no REsp 1.556.062/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/11/2015). Nesse sentido: STJ, REsp 1.481.780/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2014.

RECURSO ESPECIAL DA ANATEL

XIV.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de "não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada"
(STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022). Adotando igual orientação: STJ, REsp 1.721.193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.956.794/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/08/2022; AgRg no AREsp 518.217/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2015.

XV. Agravos em Recurso Especial conhecidos, para (a) conhecer, em parte, do Recurso Especial, interposto por CLARO S/A, e, nessa extensão, negar-lhe provimento; e (b) conhecer do Recurso Especial, interposto pela ANATEL, e negar-lhe provimento
.” (STJ – AREsp n. 1.911.265/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, relator para acórdão Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 10/6/2024.) G.N.

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE ACOLHIDO, PORÉM SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência do STJ, concluiu pelo descabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ter acolhido o incidente processual apenas para reconhecer a impenhorabilidade de parte dos bens constritos, sem extinguir a dívida em execução.

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido
". (STJ – AgInt no REsp nº 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022, g.n.) g.n.

Desta forma, como no caso a exceção de pré-executividade foi rejeitada, ou seja, não houve a extinção do feito executivo, impõe-se a reforma da decisão para afastar a condenação da parte excipiente ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para afastar a condenação do excipiente/agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024